Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-77.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000381-77.2015.8.14.0014

APELANTE: MARIO ALDO CARDOSO PAIXAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. INADMISSÍVEL.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento do art. 267 do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais;

2. A discussão do direito à gratuidade da justiça preclui quando não desafiada a decisão interlocutória de rejeição do pedido pela via de agravo de instrumento. Inteligência do §1º do art. 1009 do CPC;

3. Diante da vedação expressa de rediscussão de matéria preclusa contida no art. 507 do CPC, não deve ser conhecido o recurso interposto neste contexto;

4. Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 13461482) interposta por
MÁRIO ALDO CARDOSO PAIXAO
contra
sentença
proferida pelo juízo da

Vara Única

da Comarca de Capitão Poço (Id. 13461481) que, nos autos da
Ação Ordinária
proposta pelo ESTADO DO PARÁ, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento do art. 267 do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, o apelante aduz que se encontra em condição de vulnerabilidade econômica, pelo que não tem condição de arcar com os custos processuais. Assevera que, diante de tal declaração, deduz a presunção de veracidade do fato, satisfazendo os requisitos à concessão da gratuidade da justiça. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e concessão da gratuidade da justiça a seu favor.

Contrarrazões (Id. 13461493) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir de despacho do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (Id. 13603447) que declinou da competência.

Parecer do Ministério Público (Id. 14049151) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dispositivos a saber:

“Isto posto e considerando a ausência de recolhimento de custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, I e §1º c/c §1º do artigo 257 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pertinentes, devendo ser intimado para pagar no prazo de 5 dias.”

Na origem o juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou que o autor recolhesse custas de distribuição do processo no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 13461480), tendo o prazo recursal transcorrido sem a interposição de recurso pelo autor, conforme certificado no Id. 13461482.

Em sequência, sobreveio a sentença que extinguiu o processo em virtude da inércia do autor diante da determinação de recolhimento de custas.

O conteúdo do apelo versa, integralmente, sobre o direito à gratuidade da justiça, tendo como pedido a reversão do indeferimento da gratuidade.

Pois bem.

O art. 507 do CPC veda a discussão processual sobre questões já preclusas no processo nos termos seguintes:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Em seu §1º, o art. 1009 do CPC disciplina que as questões havidas na fase de conhecimento do processo, sobre as quais não comporte agravo de instrumento, não sofrem os efeitos da preclusão. Vide:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Dentre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, elencadas no art. 1015 do CPC, consta a rejeição do pedido de gratuidade no inciso V, que transcrevo:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...)”

Posto isto, sendo recorrível a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, uma vez estabilizada, operou-se a preclusão temporal do direito de discutir a matéria. Daí porque tal debate não comporta nesta fase do processo.

Destaco que a condenação em custas importa em mero corolário da questão já decidida tocante ao reconhecimento de tal obrigação à conta do apelante, não contendo qualquer cunho dialético capaz de inovar a matéria a ponto de revisitá-la por ocasião da apelação.

Isto posto, diante da vedação expressa de rediscussão de matéria preclusa contida no art. 507 do CPC, não deve ser conhecido o recurso.

Ante o exposto,
não conheço do apelo
, diante da preclusão temporal da matéria objeto da pretensão revisional. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023